Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-34.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009786-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20141172. Os agravantes alegam a nulidade da CDA por ausência de procedimento administrativo prévio e a ilegitimidade passiva do sócio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (I) a validade da CDA, considerando a alegação de nulidade por ausência de procedimento administrativo prévio; (II) a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 3º da Lei 6.830/1980), presunção que só pode ser afastada por prova robusta, inexistente no caso em tela. 4. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, sendo inadequada para discutir questões que requerem análise probatória aprofundada, como a validade da constituição do crédito tributário. 5. Quanto à ilegitimidade passiva do sócio, a retificação da CDA pela Fazenda Pública resultou na exclusão do sócio do polo passivo, tornando o pedido prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, presunção essa que só pode ser afastada por prova inequívoca. 2. A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva exige comprovação que, em regra, demanda análise probatória própria dos embargos à execução."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei 6.830/1980, art. 3º; CTN.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; TJMT, AI 1007042-42.2019.8.11.0000; TJMT, AI 1003840-81.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Além disso, os Agravantes questionam a validade da CDA n.º 20141172, apontando que o crédito tributário não foi regularmente constituído, pois a cobrança foi iniciada com uma simples notificação, quando, de acordo com o Código Tributário Nacional, seria necessária a lavratura de um auto de infração para constituir o crédito tributário. Afirmam que a inexistência do processo administrativo de lançamento é um vício insanável que compromete a validade da execução fiscal.

Por fim, os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar que o prosseguimento da execução fiscal cause danos irreparáveis às atividades empresariais da empresa, que se encontra sem recursos financeiros. Requerem, ainda, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio Sebastião Xavier, com a consequente extinção do feito em relação a ele, bem como a nulidade da CDA n.º 20141172 e a extinção da execução fiscal.

O efeito suspensivo pleiteado foi negado, ao passo que o benefício da justiça gratuita foi concedido
(Id.
213277652
).

Em contrarrazões,
o Estado de Mato
Grosso, requer
a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante, Quatro Marcos Ltda. e outro, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo nulidade no título. Sustenta que a Agravante não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade do título executivo, amparada na Súmula 436 do STJ, que reconhece a constituição do crédito tributário com base na declaração do contribuinte, dispensando prévio processo administrativo. Argumenta, ainda, que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ, o que não se aplica ao caso. Por fim, destaca que a alegação de ilegitimidade do sócio é insubsistente, pois ele não figura na execução fiscal desde antes da interposição do recurso. Assim, requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão agravada.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Quatro Marcos Ltda.
e
Sebastião Douglas
Sorge
Xavier
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em sede de execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

A execução fiscal tem como objeto o crédito tributário inscrito em dívida ativa, representado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 20141182, decorrente das seguintes infrações: “Entradas - Mercadorias Sujeitas a Tributação”; “Mercadoria Não Tributável”; “Irregularidade de Escrituração”, no importe de R$ 144.873,84 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Na exceção de
pré
-executividade, os agravantes suscitaram a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa
pela ausência de auto de infração e do processo administrativo, bem como a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a Certidão de Dívida
Ativa é
dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo necessária a prévia instauração de processo administrativo para constituição do crédito tributário. Além disso, destacou que as alegações de ilegitimidade passiva e vício no lançamento do crédito demandariam dilação probatória, o que é incompatível com a via processual eleita, devendo tais matérias serem suscitadas em embargos à execução fiscal.

Posteriormente, o juízo determinou a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, diante da retificação da Certidão de Dívida Ativa pelo Exequente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta a execução fiscal, notadamente quanto à alegada nulidade do título por vício insanável, em razão da inexistência de procedimento administrativo prévio, bem como ao reconhecimento da ilegitimidade passiva
d
o sócio.

A decisão recorrida encontra respaldo no entendimento consolidado de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelece o art. 3º da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), presunção essa que só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

Essa presunção apenas pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que recai integralmente sobre o executado. No caso concreto, a agravante limitou-se a alegar, de forma genérica,
ausência de procedimento administrativo, desacompanhada de elementos robustos que demonstrem
de maneira clara e precisa a irregularidade apontada.

Com efeito,
esta
Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo já pacificou o seguinte entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

(N.U 1007042-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2020,
Publicado
no DJE 04/02/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, alegando ilegitimidade passiva. A decisão recorrida entendeu pela insuficiência de provas e pela necessidade de dilação probatória para análise da alegação de ilegitimidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva da parte executada pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, ou se há necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

4.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada o ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTN.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 1010767-34.2022.8.11.0000, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.07.2023; TJMT, N.U. 1015736-58.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2024.(N.U 1013929-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)[destaquei]”

Ressalte-se que a exceção de
pré
-executividade, por sua natureza excepcional, limita-se à apreciação de questões de ordem pública e que possam ser resolvidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 393 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada pelo Juízo a quo.

2.
A Exceção de
Pré
-Executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, mas de matérias de ordem pública, sem necessidade de incursão em documentos ainda não analisados, razão pela qual, inexistindo prova quanto à inexigibilidade do débito, deve ser mantida a decisão agravada
.

3. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, “Não pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal” (AI 10228568920228110000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/03/2023,
DJe
13/03/2023).

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004994-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)
[destaquei]
”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada o ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003840-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

[destaquei]
”.

Nesse passo, conforme a orientação jurisprudencial, resta evidente que a alegação da agravante exige comprovação documental aprofundada, não sendo suficiente para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, matéria que não comporta análise por meio da exceção de
pré
-executividade.

No que tange à alegação de ilegitimidade do sócio, verifico que a agravada procedeu à retificação da Certidão de Dívida Ativa, o que resultou na exclusão do sócio do polo passivo, conforme consta no Id. 171734299 (autos de origem). A Certidão de Dívida Ativa atualizada apresenta apenas a empresa agravante como devedora, razão pela qual o pedido de exclusão dos sócios perdeu objeto.

Dessa forma, reconheço como prejudicado o pedido de exclusão do sócio do polo passivo, tendo em vista que a pretensão já foi plenamente alcançada, não remanescendo, portanto, matéria a ser analisada quanto a esse ponto.

Importante ressaltar que questões que não foram analisadas na instância originária, como elementos probatórios trazidos apenas em sede de agravo, não podem ser conhecidas por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância. Esse princípio assegura que cada grau de jurisdição exerça sua competência dentro dos limites processuais, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Por todo o exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo qualquer elemento que justifique a reforma pretendida. A Certidão de Dívida Ativa permanece válida, a alegação de nulidade não foi suficientemente comprovada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025